Tribunal: TJMT
Processo: 1008350-96.2022.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008350-96.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 106.066.961-72 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1008350-96.2022.8.11.0041
– Barra do Garças.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Edson Gonçalves de Oliveira.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL -
PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1008350-96.2022.8.11.0041
– Barra do Garças.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Edson Gonçalves de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Edson Gonçalves de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a conversão do contrato objeto desta lida em empréstimo pessoal consignado em

folha de pagamento, além da revisão do débito, desde o início do empréstimo
e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante discorre sobre a validade do negócio jurídica,
aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Cartão de Crédito Consignado, sendo que tal informação restou clara e destacada no contrato, ocasião em que tomou ciência de todas as características da operação. Sustentou que o autor utilizou o cartão para realização de saques e compras
, não restando nenhuma dúvida da contratação
conforme acostada as faturas na contestação.

Nestes termos, alegou ainda que,

os pagamentos voluntários de faturas, bem como, o uso do cartão de crédito para a realização de compras confirma que o autor tinha ciência inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado, asseverando que o aumento da dívida decorreu da falta de pagamento de faturas anteriores, com o acréscimo dos encargos pactuado. Defende a aplicação do princípio do
pacto sunt servanda.
Pugna pelo afastamento da indenização a título de dano moral.
Ao final, requer a reforma da sentença.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1008350-96.2022.8.11.0041
– Barra do Garças.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado:
Edson Gonçalves de Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Edson Gonçalves de Oliveira propôs ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco BMG S.A., aduzindo em síntese, ser aposentado e realizou junto com a instituição bancária empréstimo consignado simples. E ao consultar
o extrato do INSS, foi surpreendido com desconto sob a rubrica de cartão de crédito RMC, que não contratou.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar a conversão do contrato objeto desta lida em empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, além da revisão do débito, desde o início do empréstimo
e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação (id. 192969210).

Inconformado, o
apelante discorre sobre a validade do negócio jurídica,
aduzindo que a parte recorrida assinou o termo de adesão do Cartão de Crédito Consignado, sendo que tal informação restou clara e destacada no contrato, ocasião em que tomou ciência de todas as características da operação. Sustentou que o autor utilizou o cartão para realização de saques e compras
, não restando nenhuma dúvida da contratação
conforme acostada as faturas na contestação.

Nestes termos, alegou ainda que,

os pagamentos voluntários de faturas, bem como, o uso do cartão de crédito para a realização de compras confirma que o autor tinha ciência inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado, asseverando que o aumento da dívida decorreu da falta de pagamento de faturas anteriores, com o acréscimo dos encargos pactuado. Defende a aplicação do princípio do
pacto sunt servanda.
Pugna pelo afastamento da indenização a título de dano moral.
Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. É
de bom alvitre destacar que o autor/apelado não alega a ausência da contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC), tendo sido ludibriado.

E apesar de o banco não ter acostado aos autos o contrato de cartão de crédito formalizado entre as partes, as faturas acostadas ao feito comprovam que mesmo que
não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras

(id. 180392175), afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, conforme se vê abaixo:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo apelado, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024